Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-73.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006337-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MORGANA DE FATIMA VIAR - CPF: 023.021.611-06 (AGRAVADO), ELIAS MENTA MACEDO - CPF: 076.218.216-47 (ADVOGADO), FLAVIO FREIRE PONCIONI - CPF: 020.785.691-51 (ADVOGADO), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR EM MANIA – ELETROCONVULSOTERAPIA – RECENTES TENTATIVAS DE SUICÍDIO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE JUSTIFICA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora prevaleça no eg. STJ o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória, a peculiaridade do presente caso justifica a concessão da antecipação de tutela para garantir a vida da paciente, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, já que, na pior das hipóteses, caso a autora/agravada sucumba em última instância, a Cooperativa médica poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006337-73.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
(...)
e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº

1011543-42.2021.8.11.0041
), ajuizada contra a agravante por MORGANA DE FÁTIMA VIAR, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar à ré Unimed que
“
autorize/custeie as 40 sessões de eletroconvulsoterapia para a autora, de forma imediata, conforme o laudo médico
”,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 83553479 – pág. 25/30).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada, na medida em que não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos do tratamento solicitado, uma vez que ele não está inserido no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura questionada nos autos, afinal, feita com apoio em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas previstas pela agência reguladora do setor; ainda nessa perspectiva, assevera
que a “
eletroconvulsoterapia não deve ser privilegiada em detrimento de outros tratamentos disponibilizados a agravada, ainda mais quando não consta dos autos, nenhuma informação de que tenha sido submetido a tratamentos convencionais que não tenha apresentado efeitos positivos
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 83553475).

A decisão vinculada ao Id. n. 84352985 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, enfatizando a urgência do tratamento para o seu caso, conforme receita médica, em razão das recentes tentativas de suicídio, pelo que pede o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 87551955).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu em parte o pleito de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“
No caso, a requerente comprovou que possui contrato com a UNIMED. Além disso, aportou o laudo médico em que prescreve o tratamento de 40 sessões de ELETROCONVULSOTERAPIA. A parte ainda demonstrou a recusa da requerida em fornecer o tratamento. Deste modo, comprovou a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi comprovado, pois o médico da paciente informa que há grande risco de morte por suicídio. Portanto, a parte autora comprovou os requisitos legais para o deferimento do pedido.

(...)

Friso que não é razoável admitir a negativa da empresa em fornecer o tratamento por ausência de previsão no rol de coberturas obrigatórias da ANS. Registro que o documento de encaminhamento médico fora elaborado por profissional habilitado e responsável pelo tratamento da autora, assim, incabível a negativa da empresa.

Importante ressaltar que a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde constitui apenas um referencial básico para a cobertura mínima dos planos de saúde privados.

Deste modo, a justificativa apresentada pelo demandado não é hábil para afastar o fornecimento do procedimento solicitado pelo profissional da área de saúde. (cf. Id. nº 83553479 - pág. 25/30)

Embora prevaleça no eg. STJ o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória, o presente caso possui peculiaridade que justifica a antecipação de tutela concedida na decisão agravada, já que a autora acostou aos autos de origem documento com prescrição médica, na qual a psiquiatra Olicéia Ataídes da Silva Poncioni – CRM-MT 2845 atesta a urgência das sessões de
eletroconvulsoterapia
para a autora, que está em tratamento para o Transtorno Afetivo Bipolar em Mania, e já passou por várias medicações, e até internações que não foram suficientes, já que a autora teve mais duas recentes tentativas de suicídio (cf. Id. n.

52629387 dos autos de origem).

Portanto, no presente caso, em que há nítido risco de suicídio, o bem-estar da paciente deve, ao menos neste primeiro momento processual, prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/agravante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).

Por outro lado, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021